Tribunal: TJDFT
Processo: 0740650-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO CONSUMADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL NESSE MOMENTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar – recorrer em liberdade: se a situação de risco permanece, não há ilegalidade nem coação ilegal na manutenção da prisão cautelar após a prolação da sentença de pronúncia, revelando persistir a necessidade da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, evitando-se a reprodução de novos delitos.

2. Mérito: A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do Código de Processo Penal - CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.

3. Nessa fase processual da pronúncia, prevalece o Princípio do In dubio pro societate, o que significa dizer que cabe ao Júri Popular a análise mais aprofundada das provas, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo do delito.

4. A absolvição sumária só pode ser reconhecida na primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, pelo Juiz sumariante, se houver juízo de certeza. Havendo dúvida nos autos esta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

5. O Juízo singular não pode impronunciar o acusado caso haja indícios de autoria e comprovação da materialidade do crime (art. 414 do CPP), sob pena de subtrair a competência constitucional do Conselho de Sentença estabelecido no art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal - CF/88.

6. A desclassificação para outro delito, pelo Juiz sumariante, só ocorre caso depreenda-se dos autos, de forma evidente, não se tratar de dolo homicida (e nem de nenhum outro crime classificado como de competência do Tribunal do Júri).

7. A dúvida a respeito das provas constantes dos autos da existência ou não de animus necandi – dolo de matar (a partir de indícios mínimos para fundamentá-las) deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, em observância a sua competência constitucional.

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.